Tribunal: TJMT
Processo: 1007745-15.2025.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007745-15.2025.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Vendas casadas, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIELI GOMES POLL - CPF: 962.950.070-15 (EMBARGADO), BRUNO MIGUEL PERASSA DE MEDEIROS - CPF: 979.487.641-00 (ADVOGADO), SANDRO OSMAR ANTUNES BUENO - CPF: 935.620.800-00 (EMBARGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VENDA CASADA DE SEGURO HABITACIONAL. LIBERDADE DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença que reconheceu a abusividade da venda casada de seguro habitacional em contrato de financiamento imobiliário, determinando a restituição em dobro dos valores pagos pelos consumidores. O embargante sustenta omissão quanto à análise da voluntariedade na contratação e da suposta liberdade de escolha dos mutuários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão é definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegada voluntariedade na contratação do seguro habitacional e a liberdade de escolha do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado analisa expressamente a questão da liberdade de escolha do consumidor e conclui que a mera previsão contratual não afasta a caracterização da venda casada quando inexistente efetiva possibilidade de contratação de seguradora diversa daquela integrante do grupo econômico da instituição financeira, prática vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A alegação de omissão quanto à impossibilidade de repetição do indébito não procede, pois a disponibilização da cobertura securitária, decorrente de imposição contratual abusiva, não convalida a nulidade da prática nem legitima a retenção dos valores indevidamente cobrados, sob pena de enriquecimento sem causa do fornecedor.

5.

Eventual referência na fundamentação à possibilidade de devolução simples não altera o resultado do julgamento, que manteve integralmente a sentença de primeiro grau, a qual fixou a restituição em dobro, inexistindo contradição apta a ensejar a integração do julgado.

6.

A pretensão do embargante consiste, em realidade, na rediscussão das questões já apreciadas pelo colegiado, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022. CDC, art. 39, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EREsp 1.322.337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 16.08.2017, DJe 29.08.2017; TJMT, ED nº 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 14.03.2018, DJE 19.03.2018.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que reconheceu a abusividade da venda casada de seguro habitacional e determinou a restituição em dobro dos valores pagos.

Em suas razões recursais, a instituição financeira embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões no julgado.

Argumenta, primeiramente, que o acórdão teria sido omisso quanto à prova da voluntariedade na contratação e a alegada liberdade de escolha conferida aos mutuários, o que, em sua ótica, afastaria a caracterização de venda casada.

Aduz, ainda, omissão no tocante à impossibilidade de repetição do indébito, sob o fundamento de que os serviços de cobertura securitária foram efetivamente disponibilizados durante a vigência contratual, cumprindo sua função social e legal.

Os embargados apresentaram contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios, sustentando que a pretensão do banco limita-se à rediscussão do mérito já decidido. Pontuam, ainda, a existência de contradição na fundamentação do acórdão embargado no que tange à modalidade de restituição (simples ou em dobro), defendendo a manutenção da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à modificação do julgado, salvo em situações excepcionais, quando o suprimento do vício implicar necessariamente a alteração da decisão embargada.

No caso, o embargante alega omissão quanto à análise da voluntariedade na contratação do seguro habitacional e à suposta liberdade de escolha franqueada aos consumidores.

Todavia, o aresto foi claro ao consignar que a mera previsão contratual de liberdade de escolha, desacompanhada de efetiva oportunidade para que o consumidor optasse por seguradora diversa daquela integrante do grupo econômico do banco, configura a prática abusiva de venda casada, vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, não há que se falar em omissão, mas sim em inconformismo da parte com a interpretação jurídica conferida aos fatos e provas dos autos, o que desafia recurso próprio e não a via estreita dos aclaratórios.

Nessa mesma linha de raciocínio, improcede a alegação de omissão quanto à impossibilidade de repetição do indébito sob o argumento de que a cobertura securitária teria sido prestada. O fato de a seguradora ter permanecido à disposição, em virtude de uma imposição ilegal do próprio fornecedor, não convalida a nulidade tampouco autoriza a retenção do indébito, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira e esvaziamento da eficácia das normas protetivas consumeristas.

Imperioso destacar, ainda, que embora a fundamentação tenha mencionado a ausência de má-fé e a possibilidade de devolução simples, prevaleceu, na conclusão do julgamento e na proclamação do resultado, a manutenção integral da sentença de piso, que havia fixado a repetição em dobro.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo claro o mero inconformismo dos embargantes com o resultado dado à lide, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos
embargos
de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de
embargos
de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4.
Embargos
de declaração rejeitados. (EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16/08/2017, DJe de 29/08/2017, sem grifos no original).

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui.

A propósito:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os
Embargos
de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)

Pelo exposto,
rejeito os

Embargos
de Declaração.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026